Tribunal: TJMT
Processo: 1004290-89.2022.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004290-89.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CARMEN LUCIA ALMEIDA JESUS E SILVA - CPF: 846.945.991-00 (RECORRENTE), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS - CPF: 039.057.971-86 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. ÁGUAS CUIABÁ. AUMENTO IMOTIVADO DE VALOR DAS FATURAS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DANOS MORAIS INDEFERIDOS. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. AUMENTO DE FATURAS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE FATURAS. AUSÊNCIA DE TEMPO HÁBIL PARA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOSSENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O cerne do recurso versa sobre o cabimento de indenização por danos morais, decorrentes do aumento imotivado do valor das faturas de água.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

2. O aumento imotivado de cobrança e a redução das faturas após vistoria e reparo realizado pela parte reclamada indicam a falha na prestação de serviço, a qual revela-se questão perene.

3. Em que pese haver falha na prestação de serviço, tem-se que a parte reclamante deixou de realizar o pagamento das faturas, assim como, não houve tempo hábil resolução administrativa perante o Procon, de modo que o pedido danos morais não merece acolhimento.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamante Carmem Lucia Almeida Jesus e Silva em face da sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “
b.1) desconstituir as faturas questionadas na inicial; b.2) determinar a Empresa Reclamada: b.2.1) emita refaturamento para o consumo relativo aos meses de junho, setembro, outubro, novembro, dezembro/2020;

janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro/2021; janeiro/2022, em 13m3; b.2.2) sobre as faturas faça incidir os consectários legais (regra tarifária, impostos, regra de economia, etc...) da época em que deveriam ter sido faturadas, excluída a multa; b.2.3) faça correção das faturas, monetariamente (INPC), e juros de mora de 1% (um por cento) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC c.c. art. 161, §1º, do CTN, contados da data de vencimento; b.2.4) apresente a(s) fatura(s) corrigida(s) para pagamento, com prazo mínimo de 20 (vinte) dias, entre a expedição/entrega e data do(s) respectivo(s) vencimento(s) [...].e, c)
indefiro o pedido de indenização por dano moral, extinguindo o feito, com julgamento de mérito
.
”.

Inconformada, a reclamante pugnou pela reforma da sentença, a fim de lhe ser garantida a indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a reclamada Águas Cuiabá suscitou, preliminarmente, o não cabimento de assistência judiciária gratuita. No mérito, aduziu à impossibilidade de condenação em dano moral, por se tratar de mero aborrecimento e, subsidiariamente, fixação de quantum indenizatório proporcional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023